Tribunal: TJDFT
Processo: 0002176-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002176-10.2019.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HIGOR ALVES DA SILVA, KELLY DANTAS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - PROJEÇÃO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se a defesa técnica de HIGOR ALVES DA SILVA, nos termos da quota ministerial de ID: 22223720. Brasília, 17 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador